Tribunal: STF
Processo: ARE 1401907
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-09-16
Data de publicação: 2022-09-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. SÓCIO-GERENTE À ÉPOCA DOS FATOS GERADORES. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. EXCEÇÃO DE PRÉEXECUTIVIDADE. PRESUNÇÃO DE LIQUIDEZ E CERTEZA DA CDA. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO.



    1. Trata-se de Agravo de Instrumento interposto em face da decisão proferida nos autos da Execução Fiscal, que rejeitou a exceção de pré-executividade.



    2. A jurisprudência confere interpretação restritiva ao manejo da exceção de pré-executividade nesse âmbito de cobrança judicial, sendo admitida somente se a alegação puder ser apresentada de plano, fundando-se em prova pré-constituída e exclusivamente em matéria de direito, isto é, quando não seja necessária dilação probatória.



    3. É dizer, a exceção de pré-executividade revela-se incabível naquelas hipóteses em que exsurge, no caso concreto, a necessidade de exame aprofundado de provas.



    4. Com base nos precedentes da Corte Superior, esta Egrégia 4ª Turma Especializada consolidou entendimento de que a Exceção de Pré-Executividade pode ser acolhida nos casos em que se discute matéria de ordem pública, desde que, desnecessária a dilação probatória, seja fundada em prova documental pré-constituída, cuja veracidade e idoneidade não tenham sido contestados pela Fazenda Pública.



    5. Outrossim, a despeito da indeterminabilidade do conceito jurídico “ordem pública”, a que são atribuídos valores resultantes de interesses supra individuais de um determinado ordenamento jurídico, este colegiado consolidou entendimento de que o instrumento processual em questão é admissível quando seu objeto encontrar fundamento em precedentes vinculantes (Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas, Incidente de Assunção de Competência, Recursos Repetitivos e Repercussões Gerais e Súmulas Vinculantes, quando a solução da lide limitar-se a matéria de direito), bem como nos casos de análise de prescrição, decadência, ilegitimidade da parte, competência e nulidade processual.



    6. No que concerne às alegações feitas pelo agravante, considero que há necessidade de pesquisa minuciosa do processo administrativo que levou à constituição do débito por ele suportado, ou seja, dilação probatória, inviável, como já demonstrado, na via estreita da exceção de pré-executividade.



    7. Entretanto, da análise das argumentações e documentos carreados aos autos (Evento 52), verifico que o ora agravante era sócio-gerente à época dos fatos ilícitos imputados às empresas envolvidas.



    8. É cediço que, para configuração da responsabilidade solidária tributária do sócio-administrador se faz necessário que o mesmo tivesse poder de gerência da empresa executada à época do fato gerador, assim como quando da dissolução irregular da sociedade, o que se dessume dos documentos acostados aos autos originários.



    9. A dívida ativa tem presunção legal de liquidez quanto ao seu montante, e certeza quanto à sua legalidade, necessitando de prova consistente para ser desconstituída, ônus do sujeito passivo. Dessa forma, para excluir a certeza, o executado deverá provar, cabalmente, a inexistência do fato gerador da dívida tributária, ou os fatos ensejadores da decadência do direito ao lançamento, ou a omissão, no procedimento administrativo de constituição do crédito, tributário ou não, de sua origem.



    10. Agravo de instrumento desprovido.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, inciso XXXV; 93, inciso IX; 146, inciso III, alínea 'a' da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Plenário da Corte, em sede de repercussão geral, reafirmou a orientação de que o art. 93, inciso IX, da Constituição não exige que o órgão judicante se manifeste sobre todos os argumentos apresentados pela defesa, mas sim que ele fundamente, ainda que sucintamente, as razões que entendeu suficientes à formação de seu convencimento, como ocorreu no caso em tela (AI nº 791.292/PE-RG-QO, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 13/8/10).



    Outrossim, nos autos do ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes (Tema 660), o Plenário da Corte ratificou o entendimento de que a afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional que dependa, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que não enseja reexame da questão em recurso extraordinário. Nesse sentido:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Militar. Cerceamento de defesa. Indeferimento de provas. Repercussão geral. Ausência. Proventos com remuneração correspondente ao grau hierárquico superior. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal. 2. Esse entendimento foi reafirmado em sede de repercussão geral. Vide: i) ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/13 - Tema 660 e ii) ARE nº 639.228/RJ, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 31/8/11 - Tema 424. 3. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos e a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 4. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 5. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.143.354-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 1º/2/19).



    Ademais, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    Cinge-se a presente controvérsia na análise da decisão do Juízo de origem que rejeitou a exceção de pré-executividade por entender que o desenvolvimento da exceção demandaria dilação probatória.



    Nesse passo, em que pesem as sustentações do agravante em seu recurso, não merece reparos a decisão vergastada.



    Inicialmente, deve ser destacado que no processo de execução, busca-se a satisfação eficiente do credor. Por isso, estabeleceu-se como condição precípua para interposição de embargos à execução, a segurança do juízo, nos termos do art 16 da Lei 6830/80:



    [...]



    Nessa toada, a jurisprudência confere interpretação restritiva ao manejo da exceção de préexecutividade nesse âmbito de cobrança judicial, sendo admitida somente se a alegação puder ser apresentada de plano, fundando-se em prova pré-constituída e exclusivamente em matéria de direito, isto é, quando não seja necessária dilação probatória, desde que em relação a elas não se tenha operado preclusão ou coisa julgada.



    É dizer, a exceção de pré-executividade revela-se incabível naquelas hipóteses em que exsurge, no caso concreto, a necessidade de exame aprofundado de provas.



    Com base nos precedentes da Corte Superior, esta Egrégia 4ª Turma Especializada consolidou entendimento de que a Exceção de Pré-Executividade pode ser acolhida nos casos em que se discute matéria de ordem pública, desde que, desnecessária a dilação probatória, seja fundada em prova documental pré-constituída, cuja veracidade e idoneidade não tenham sido contestados pela Fazenda Pública.



    Outrossim, a despeito da indeterminabilidade do conceito jurídico “ordem pública”, a que são atribuídos valores resultantes de interesses supra individuais de um determinado ordenamento jurídico, este colegiado consolidou entendimento de que o instrumento processual em questão é admissível quando seu objeto encontrar fundamento em precedentes vinculantes (Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas, Incidente de Assunção de Competência, Recursos Repetitivos e Repercussões Gerais e Súmulas Vinculantes, quando a solução da lide limitar-se a matéria de direito), bem como nos casos de análise de prescrição, decadência, ilegitimidade da parte, competência e nulidade processual.



    No que concerne às alegações feitas pelo agravante, considero que há necessidade de pesquisa minuciosa do processo administrativo que levou à constituição do débito por ele suportado, ou seja, dilação probatória, inviável, como já demonstrado, na via estreita da exceção de pré-executividade.



    Entretanto, da análise das argumentações e documentos carreados aos autos (Evento 52), verifico que o ora agravante era sócio-gerente à época dos fatos ilícitos imputados às empresas envolvidas.



    É cediço que, para configuração da responsabilidade solidária tributária do sócio-administrador se faz necessário que o mesmo tivesse poder de gerência da empresa executada à época do fato gerador, assim como quando da dissolução irregular da sociedade, o que se dessume dos documentos acostados aos autos originários.



    Tomo a liberdade de transcrever algumas passagens do processo administrativo fiscal (Evento 52, outros 4), para melhor compreensão do tema:



    [...]



    Por sua vez, a Certidão de Dívida Ativa que embasa a presente execução fiscal preenche todos os requisitos elencados pelos artigos 202, caput do CTN e 2º da lei 6830/80, possibilitando a ampla defesa do contribuinte.Ademais, a dívida ativa tem presunção legal de liquidez quanto ao seu montante e certeza quanto à sua legalidade, necessitando de prova cabal para ser desconstituída, ônus que o sujeito passivo, ora agravante, não se desincumbiu.



    Dessa forma, para excluir a certeza, o executado deverá provar, cabalmente, a inexistência do fato gerador da dívida tributária, ou os fatos ensejadores da decadência do direito ao lançamento, ou a omissão, no procedimento administrativo de constituição do crédito, tributário ou não, de sua origem.



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Tributário. Execução fiscal. Exceção de pré-executividade. Dilação probatória. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para a análise da legislação infraconstitucional, tampouco para o reexame do conjunto fático-probatório da causa (Súmula nº 279/STF). 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.188.169/SP - AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 30/5/19).



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636”(AI 518.895-AgR, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, Primeira Turma, DJ de 15/4/2005). 



    No mesmo sentido: RE 1.231.979 - ED, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe de 18/12/2019; RE 1.173.779-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe de 31/5/2019 e RE 832.960-AgR, Rel. Min Luiz Fux, Primeira Turma, DJe de 21/5/2019. 



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 16 de setembro de 2022.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente